Tribunal: TJDFT
Processo: 0726918-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726918-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLESIA ALVES DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLÉSIA ALVES DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0705808-55.2019.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de estar preclusa qualquer irresignação dos credores (ID 192499606): “Mantenho o precatório expedido. Está preclusa qualquer discussão acerca de valores, visto que o precatório foi expedido com os valores apresentados pelo próprio credor. Aguarde-se o seu pagamento. Brasília - DF.” Em seu agravo de instrumento, os agravantes pedem pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. No mérito, requerem o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão. Argumentam que promoveram cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária, no entanto, o agravado impugnou os cálculos, tendo sido acolhido pelo juiz a quo e entendeu que restou definido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo inviável a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Asseveram que, em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois, em primeiro lugar, é equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Argumentam que o caso dos autos, contudo, é diverso e não encontra óbice no Tema 733, porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso. Afirmam que “a contrariu sensu”, é possível dizer que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.” Ademais, andou mal o juízo agravado porque a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Sustentam que “andou mal o juízo a quo ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito”. Argumentam que não há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Acrescenta que idêntico entendimento foi firmado no julgamento no ARE 1.311.556, de relatoria do Min. Nunes Marques, onde foi destacado que “mesmo ocorrido o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o parâmetro de correção, não há impedimento para que seja observada a jurisprudência” do STF e que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal” (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.3.2022). Ainda, no julgamento do ARE 1.317.698, a Segunda Turma entendeu que o acórdão recorrido, ao invocar a coisa julgada e a segurança jurídica como óbices à incidência dos juros na forma da nova redação do art. 1o-F da Lei 9.494/2017, divergiu da jurisprudência da Suprema Corte. Asseveram que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Ainda, os agravantes requerem a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva, tendo esclarecido que atuou no feito, como patrono do sindicato agravante, desde aquela fase processual. Afirma que não há qualquer impedimento para que sejam fixados os honorários advocatícios da ação de conhecimento neste cumprimento individual de sentença, posto que estão liquidando os valores devidos, bem como os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94 que facultam ao advogado executar os honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado se assim lhe convier. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 60993713 e 60993714. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Os agravantes pediram a aplicação de índice de correção monetária, com a aplicação, do INPC dos vencimentos até 28/6/2009 e IPCA-E de 29/6/2009 até 30/9/2021. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810) – g.n. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (07093559420188070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). Com isso, foi declarado inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Assim, há elementos que apontem a necessidade de utilização do índice de correção IPCA-e para os cálculos do feito de origem. Quanto à verba honorária, em resumo, o agravante requer a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva, tendo esclarecido que atuou no feito, como patrono do sindicato agravante, desde aquela fase processual. Afirma que não há qualquer impedimento para que sejam fixados os honorários advocatícios da ação de conhecimento neste cumprimento individual de sentença, posto que estão liquidando os valores devidos, bem como os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 que facultam ao advogado executar os honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado se assim lhe convier. Em que pesem os argumentos dos agravantes, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081, cujo acórdão foi publicado em18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” A ementa do referido julgamento está redigida da seguinte forma: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOSHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021) Dentro deste contexto, não é possível a inclusão de honorários da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva, diante da sua indivisibilidade (Tema 1.142). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/2009. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador